Tribunal: CARF
Processo: 11065.724510/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724510/2013-61
ACÓRDÃO
1001-004.225 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRUPO K1 S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
INCENTIVO À CULTURA NA FORMA DO ART.18 DA LEI 8.313/91.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESA. IMPOSSIBILIDADE.
As doações e os patrocínios referidos no § 2.o do art.18 da lei 8.313/91 não
podem ser deduzidos como despesa operacional da empresa, nos termos
do § 2.o da mesma lei, redação dada pela lei 9.874/99.
IRPJ/CSLL. GLOSA. INDEDUTIBILIDADE. DESPESAS COM BRINDES.
As despesas com brindes, por não constituírem objeto normal da atividade
da empresa, são indedutíveis nos termos da legislação de regência.
INCENTIVOS FISCAIS. DEDUÇÃO, PARA EFEITO DE APURAÇÃO DO LUCRO
LÍQUIDO. EXCLUSÃO DO LUCRO LÍQUIDO, NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO
REAL. DEPRECIAÇÃO INTEGRAL, NO PRÓPRIO ANO DA AQUISIÇÃO.
Para fazer jus aos incentivos fiscais de que tratam o artigo 17, incisos I e III
e o artigo 19, caput, da Lei n.o 11.196, de 2005, a pessoa jurídica deve
preencher todos os requisitos legais e considerar que, tanto na dedução
para efeito de apuração do lucro líquido quanto na exclusão do lucro
líquido para a determinação do lucro real, os dispêndios realizados no
período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de
inovação
tecnológica
são
aqueles
classificáveis
como
despesas
operacionais pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. COMPETÊNCIA.
A alegação de caráter confiscatório da multa não pode ser acolhida no
âmbito do CARF, que não possui competência para se manifestar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 2.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.225 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724510/2013-61
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por GRUPO K1 S.A., contra decisão no 01-
37.403 da 1a Turma da DRJ/BEL (PA) que julgou improcedente a impugnação apresentada em face
do lançamento que constituiu crédito tributário de IRPJ e CSLL, relativos aos anos-calendário de
2010 e 2011.
Conforme depreende-se dos autos de infração, bem como detalhadamente descrito
no Relatório Fiscal, apurou-se as seguintes “infrações”:
a) lançamento da parcela excedente das despesas com patrocínios de
caráter cultural e artístico como despesa dedutível;
b) despesas apropriadas na rubrica publicidade e propaganda, entendidas
como concessão de brindes pelo Fisco
c) despesas dedutíveis relacionadas a multas de ofício incidentes em autos
de infração;
d) despesas como aquisição de bens, cujos valores deveriam ser apropriadas
no ativo imobilizado;
e) não observância do regime de competência na apropriação de despesas
com locação de painéis;
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.225 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724510/2013-61
3
f) apropriação de depreciação integral de bem adquirido pela impugnante e
classificado como despesa com inovação tecnológica, no âmbito da
denominada "Lei do Bem".
A contribuinte apresentou Impugnação perante a DRJ/Belém, alegando, em síntese:
a) No processo administrativo fiscal, portanto, predomina o princípio da
verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu o fato objeto de discussão, com o consequente nascimento da
obrigação tributária, porquanto o que o está em jogo é a legalidade da
tributação;
b) suportou uma despesa com patrocínios em valores superiores daqueles
que estava autorizada a deduzir do imposto e pagar. Assim agiu, por
entender que a norma jurídica apenas proibia que houvesse a
apropriação concomitante da despesa com o beneficio fiscal respectivo,
razão pela qual manteve a referida parcela excedente como despesa
normalmente dedutível;
c) os referidos itens listados pela autoridade fiscal são todos utilizados para
propagar a marca da empresa, perante os seus funcionários, clientes e
fornecedores. Isso resta evidente, a medida que todos os itens em
discussão têm como característica primordial a fixação - de uma forma
mais visível possível - da marca comercialmente utilizada pela
contribuinte, conforme comprova as fotos anexas;
d) manifesta sua total irresignação acerca das conclusões lançadas pelo Sr.
Auditor no Relatório Fiscal, subtítulo "IX -EXCLUSÕES DO LUCRO LÍQUIDO
- DEPRECIAÇÃO INTEGRAL".
A DRJ/Belém, contudo, negou provimento a impugnação, mantendo as glosas de
despesas apuradas pela fiscalização.
Inconformada, a empresa interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando os
fundamentos de mérito já apresentados e relatados acima.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.225 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724510/2013-61
4
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2. Da Delimitação da Lide
Consoante expressamente consignado no relatório do acórdão recorrido, a
controvérsia limita-se à análise da legitimidade das glosas efetuadas pela autoridade fiscal
relativamente a:
a) valores lançados como despesa operacional referentes a patrocínios culturais
enquadrados no art. 18 da Lei no 8.313/1991;
b) despesas com brindes, consideradas indedutíveis para fins de apuração do lucro
real;
c) apropriação integral de depreciação de bem classificado pela contribuinte
como despesa com inovação tecnológica, com fundamento na Lei no
11.196/2005 (Lei do Bem).
Registre-se, desde logo, que outras matérias originalmente não discutidas na
impugnação foram expressamente reconhecidas como incontroversas pela DRJ, razão pela qual
não integram o objeto devolvido a este Colegiado.
Tendo em vista o exposto acima, os créditos não Impugnados foram transferidos
para outro Processo para a devida cobrança.
Assim, passo à análise das matérias efetivamente controvertidas.

3. Das deduções com patrocínios a operações de caráter cultural e artístico
A fiscalização glosou a dedução, como despesa operacional, dos valores
correspondentes à parcela dos patrocínios culturais não absorvida pela dedução direta do imposto
devido, nos termos do art. 18 da Lei no 8.313/1991.
A tese recursal insiste em atribuir natureza de despesa necessária a tais dispêndios,
sob o argumento de que promoveriam a marca e a imagem institucional da empresa.
Todavia, conforme já demonstrado, o regime jurídico do incentivo cultural não
admite interpretação extensiva. A dedução fiscal é concedida de forma condicionada e
exaustiva, sendo vedada qualquer outra forma de aproveitamento tributário do mesmo
dispêndio.
A esse respeito, a decisão de primeira instância bem destacou que:
Ora, como vimos, a demanda está entre a legitimidade ou não do Contribuinte
deduzir as despesas com patrocínios, como despesa operacional, dos valores que
excederem à 4% do IRPJ devido.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.225 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724510/2013-61
5
Segundo informa o termo de verificação, o lançamento foi motivado pelo fato de
o sujeito passivo ter considerado como despesas dedutíveis certos desembolsos
referentes a projetos culturais, descumprindo o disposto no § 2.o do art. 18 da lei
8.313/91, pois Dispõe o artigo 18 da Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991 que
as pessoas jurídicas poderão deduzir valores de doação ou patrocínio a projetos
culturais até o limite de 4% do valor de IRPJ devido, nos termos do artigo 15,
parágrafo 5°, da Instrução Normativa SRF n° 267, de 23 de dezembro de 2002.
Entretanto, para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real,
independentemente da dedução desse valores diretamente do IRPJ devido, não é
permitida a utilização das despesas correspondentes a essas doações como
despesa operacional, conforme mandamento expresso no artigo 18, parágrafo 2°,
da Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991. Conseqüentemente, devem ser
adicionados ao lucro líquido para fins de apuração do lucro real.
(...)
No caso concreto, a Fiscalizada informara na ficha 12A da DIPJ, como deduções de
patrocínios de Operações de Caráter Cultural e Artístico o montante de R$
256.198,16, correspondente a 4% do IRPJ devido.
Entretanto, a diferença entre o valor total de patrocínios efetuados e o informado
na DIPJ (R$ 65.301,84 = R$ 321.500,00 - R$ 256.198,16) fora contabilizado em 31
de dezembro de 2010 a débito da conta de Resultado "51020110080050269 -
PROPAGANDA E PUBLICIDADE", portanto como despesa operacional, não tendo
sido adicionado ao lucro líquido para fins de determinação das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
De forma que, por ocasião dos fatos geradores aqui lançados, não mais existia a
possibilidade, para as doações ou patrocínios referidos no § 2.o do art.18 da lei
8.313/91, de se deduzirem tais valores como despesa operacional.
Uma vez que a empresa se encaixa no tipo de contribuinte ao qual se destina a
norma, e o patrocínio por ela efetuado também é aquele definido no dispositivo,
clara está a impossibilidade de sua dedução como despesa operacional.
Concordando com tal entendimento, adoto os excertos acima como complemento
das minhas razões, por refletirem com precisão a vedação legal expressa contida no § 2o do art. 18
da Lei no 8.313/1991, bem como a lógica sistêmica do incentivo fiscal.

4. Das despesas com propaganda e publicidade, entendidas como "despesas com brindes"
pela autoridade fiscal
A glosa das despesas com brindes decorreu da constatação de que os itens
distribuídos gratuitamente — canetas, pastas, camisetas, copos e similares — não se enquadram
como amostras de produtos, mas sim como brindes, nos termos da legislação do imposto de
renda.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.225 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724510/2013-61
6
A legislação é clara ao vedar a dedução de tais despesas, conforme art. 249,
parágrafo único, inciso VIII, do RIR/1999, norma que não comporta relativização com base em
critérios subjetivos de utilidade mercadológica.
Não obstante o alegado pela Recorrente, conforme bem apontado pela decisão a
quo:
Ora, pelas características das despesas abaixo, não há como afirmar que são
necessárias à atividade da empresa:
AQUISIÇÃO DE PASTAS EXECUTIVAS
Para comprovação de despesa no valor de R$ 20.000,00, lançada a débito da
Conta de Resultado "51020110080050269 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE" em 12
de março de 2010, a Fiscalizada apresentou cópia da nota fiscal n° 013814,
emitida pela empresa Incorpast Industrial e Comércio de Pastas Ltda., fl. 223. Do
conteúdo da nota fiscal constou se tratar da aquisição de "1.000 pastas executivas
courvin ". Em resposta ao item 10 do Termo de Intimação Fiscal n° 3, a Fiscalizada
informou tê-las distribuído gratuitamente, de forma promocional, para
representantes, funcionários e clientes, fls. 442-443 e 455.
AQUISIÇÃO DE PASTAS
Para comprovação de despesa no valor de R$ 34.200,00, lançada a débito da
Conta de Resultado "51020130290050055 - MATERIAL DE EXPEDIENTE" em 5 de
abril de 2010, a Fiscalizada apresentou cópia da nota fiscal n° 006400, emitida
pela empresa Betina Couro e Artes Ltda., fl. 224. Do conteúdo da nota fiscal
constou se tratar da aquisição de 1.800 pastas. Em resposta ao item 11 do Termo
de Intimação Fiscal n° 3, a Fiscalizada informou tê-las distribuído gratuitamente,
de forma promocional, para representantes, funcionários e clientes, fls 443 e 455.
AQUISIÇÃO DE CANETAS E ESTOJOS DE VELUDO
Para comprovação de despesa no valor de R$ 21.000,00, lançada a débito da
Conta de Resultado "51020110080050269 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE" em 10
de junho de 2010, a Fiscalizada apresentou cópia da nota fiscal n° 005775/1,
emitida pela empresa Nacional Brindes Presentes Corporativos Ltda., fl. 225. Do
conteúdo da nota fiscal constou se tratar da aquisição de 5.000 canetas metal e
5.000 estojos veludo para canetas. Em resposta ao item 12 do Termo de
Intimação Fiscal n° 3, a Fiscalizada informou ter distribuído as canetas e os estojos
de veludo gratuitamente, de forma promocional, para clientes, funcionários e
público em geral, fls. 443 e 455.
AQUISIÇÃO DE BONÉS PROMOCIONAIS
Para comprovação de despesa no valor de R$ 12.400,00, lançada a débito da
Conta de Resultado "51020110080050269 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE" em 25
de junho de 2010, a Fiscalizada apresentou cópia da nota fiscal n° 2048, emitida
pela empresa Bonés Rossi Ltda., fl. 226. Do conteúdo da nota fiscal constou se
tratar da aquisição de 4.000 "bonés promocionais (Kappesberg) ". Em resposta ao
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.225 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724510/2013-61
7
item 13 do Termo de Intimação Fiscal n° 3, a Fiscalizada informou ter distribuído
os bonés gratuitamente, de forma promocional, para clientes, funcionários e
público em geral, fls. 444 e 455.
AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS
Para comprovação de despesa no valor de R$ 69.876,99, lançada a débito da
Conta de Resultado "51020110080050269 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE" em 15
de dezembro de 2010, a Fiscalizada apresentou cópia do Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica (Danfe) n° 000546653, emitido pela empresa Owens-Illinois
do Brasil Ind. e Com. S.A., fl. 227. Do conteúdo do Danfe constou se tratar da
aquisição de 840 unidades do produto "Copo Mistique LD Kappesberg 12
unidades avulsas " e de 540 unidades do produto "Copo Hannover 300
Kappesberg B2B 24 unidades avulsas ", totalizando 1.380 caixas de produtos. Em
resposta ao item 14 do Termo de Intimação Fiscal n° 3, a Fiscalizada informou ter
distribuído os copos gratuitamente, de forma promocional, para clientes,
funcionários e público em geral, fls. 444 e 455.
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS
Para comprovação de despesa no valor de R$ 29.100,00, lançada a débito da
Conta de Resultado "51020110080050269 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE" em 11
de junho de 2010, a Fiscalizada apresentou cópia do Danfe n° 479, emitido pela
empresa Malharia Schulz Ltda., fls. 228-229. Do conteúdo do Danfe constou se
tratar da aquisição de 900 "Camisetas Baby Look", 630 "Camisetas Pretas " e 910
"Camisetas Polo Preta ". Em resposta ao item 15 do Termo de Intimação Fiscal n°
3, a Fiscalizada informou ter distribuído as camisetas gratuitamente, de forma
promocional, para clientes, funcionários e público em geral, fls. 445 e 455.
AQUISIÇÃO DE CDS/DVDS
Para comprovação de despesa no valor de R$ 68.498.60, lançada a débito da
Conta de Resultado "51020110080050269 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE" em 14
de dezembro de 2010, a Fiscalizada apresentou cópia do Danfe n° 000.000.221,
emitido pela empresa Triplica do Brasil Soluções em Multimídia Ltda., fl. 230. Do
conteúdo do Danfe constou se tratar da aquisição de 50.000 "CDs Promocionais
/Artista Regional /Sem Valor Comercial" e 20.000 "Kits (CD + DVD Promocionais /
Artista Regional / Sem Valor Comercial) ". Em resposta ao item 16 do Termo de
Intimação Fiscal n° 3, a Fiscalizada informou ter distribuído os produtos
gratuitamente, de forma promocional, para clientes, funcionários e público em
geral, fls. 445 e 456.
Cabível, portanto, a glosa das despesas com brindes, mediante adição ao lucro
líquido dos valores constantes nos itens acima, e, por conseqüência às bases de
cálculo do IRPJ do ano de 2010 e da CSLL, esta com fundamento no artigo 13 da
Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995:
a) de qualquer provisão, com exceção apenas daquelas constituídas para: férias
de empregados e 13o salário; reservas técnicas das companhias de seguro e de
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.225 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724510/2013-61
8
capitalização, bem como das entidades de previdência privada cuja constituição é
exigida pela legislação especial a elas aplicável;
b) das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis
ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
c) de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis e imóveis,
exceto se relacionados intrinsecamente com a produção ou comercialização
(sobre o conceito de bem intrinsecamente relacionado com a produção ou
comercialização vide IN SRF no 11/96, art. 25);
d) das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
e) das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e
planos de saúde e benefícios complementares assemelhados aos da Previdência
Social, instituídos em favor de empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
f) de doações, exceto se efetuadas em favor: do PRONAC; instituições de ensino e
pesquisa sem finalidade lucrativa (limitada a 1,5% do lucro operacional); de
entidades civis sem fins lucrativos legalmente constituídas no Brasil que prestem
serviços em benefício de empregados da pessoa jurídica (limitada a 2% do lucro
operacional);
g) das despesas com brindes.
Via de regra, as despesas com brindes são indedutíveis para efeito de apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL ao amparo do artigo 249, parágrafo único,
VIII do RIR/99. O Fisco admite algumas exceções relacionadas às festas de fim de
ano.
O termo "brindes" do art.13, VII da Lei 9.249/95 refere-se às mercadorias que não
constituam objeto normal da atividade da empresa, adquiridas com a finalidade
específica de distribuição gratuita ao consumidor ou usuário final, objetivando
promover a organização ou a empresa.
De igual forma, amolda-se à definição de brindes estabelecida no Parecer CST n°
15, de 1° de abril de 1976, publicado no Diário Oficial da União em 14 de abril de
1976, abaixo transcrito.
Portanto, esses produtos são considerados brindes para efeitos tributários. "6. A
falta de normas específicas na legislação, relativamente às despesas em apreço,
cabe buscar no próprio direito tributário o conceito adequado ao objeto das
mesmas, ou seja, o que se deva considerar como "brindes", para os efeitos
tributários. 7. Os "brindes " se destinam a promover a organização ou empresa e
não necessariamente seus produtos, distinguindo-se, portanto, das "amostras".
Podem, todavia, ser a elas assemelhados, desde que representados,
exclusivamente, por objetos distribuídos gratuitamente, com a finalidade de
promoção, e que sejam de "diminuto ou nenhum valor comercial" , conforme em
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.225 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724510/2013-61
9
relação àquelas estabelece o artigo 9°, inciso V, do Regulamento do Imposto
Sobre Produtos Industrializados (Decreto n° 70.172, de 18.02.1972), podendo ter,
não obstante, alguma utilidade. " (g.n))
Assim, considerando que as mercadorias adquiridas, foram Pastas Executivas,
Pastas, Canetas, Estojos de veludos, Bonés, Copos Personalizados, Camisetas, CDs
e DVDs , distribuídas gratuitamente, resta claro que estas mercadorias não
constituem objeto normal da atividade da empresa, razão pela qual entendemos
que a glosa deve ser integralmente mantida.
Neste diapasão, deve ser mantida a glosa.

5. Inovação Tecnológica - Depreciação integral
Este ponto demanda análise mais detida.
A fiscalização glosou a apropriação integral, em um único exercício, da depreciação
de bem adquirido pela contribuinte, que foi por ela classificado como despesa com inovação
tecnológica, com fundamento nos incentivos previstos na Lei no 11.196/2005.
A contribuinte sustenta que o bem estaria inserido em projeto de inovação
tecnológica regularmente enquadrado na denominada “Lei do Bem”, o que autorizaria o
tratamento fiscal adotado.
Contudo, a análise do Relatório Fiscal e da decisão recorrida evidencia que não se
trata de simples discussão sobre enquadramento do projeto, mas sobre a forma de
aproveitamento do incentivo fiscal.
A Lei no 11.196/2005, em especial seus arts. 17 a 19, concede benefícios fiscais
específicos às pessoas jurídicas que realizem pesquisa e desenvolvimento tecnológico, tais como:

exclusão adicional de dispêndios do lucro líquido;

redução de IPI;

depreciação acelerada incentivada, nos termos do art. 17, § 1o.
Todavia, mesmo a depreciação acelerada não se confunde com depreciação
integral imediata, tampouco autoriza a classificação do bem como despesa operacional no próprio
exercício de aquisição.
A legislação é clara ao exigir:

a ativação do bem no ativo imobilizado;

a apropriação da depreciação segundo critérios técnicos e temporais, ainda que
acelerados;

a comprovação documental do vínculo direto do bem com o projeto de
inovação.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.225 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724510/2013-61
10
No caso concreto, conforme consignado pela DRJ, a contribuinte não observou tais
requisitos, tendo apropriado integralmente o valor do bem como despesa, afastando-se do
regime legal previsto.
Nesse ponto, a decisão de piso foi precisa ao afirmar que:
A Fiscalização demonstrou que as informações trazidas pela Impugnante, e as
prestadas pelo MCTI, não atendeu os critérios técnicos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação tecnológica, portanto, não restou comprovado o
direito ao benefício fiscal:
- Os Equipamentos foram adquiridos em 19 de abril de 2010, no valor de
812.664,68, e em 17 de setembro de 2010, no valor de R$ 1.034.707,01;
- De acordo com o artigo 17, inciso III, da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de
2005, com a redação dada pela Lei n° 11.774, de 17 de setembro de 2008, admite-
se a depreciação integral, no próprio ano da aquisição, de máquinas,
equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos, destinados à utilização nas
atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica.
Esta depreciação acelerada é operacionalizada mediante exclusão do lucro líquido
para fins de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
- Portanto, constatou-se que a Fiscalizada, para fins de utilização do benefício
fiscal previsto no artigo 17, inciso III, da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de
2005, depreciou integralmente os valores correspondentes a máquinas
importadas das marcas IMA e HOMAG, vinculadas ao projeto de pesquisa e
desenvolvimento "Bordas 45°", por meio da exclusão do lucro líquido do valor de
R$ 1.831.977,55;
- Após questionamentos, foi verificada que as Máquinas tinham destinação para o
Setor Produtivo da Fiscalizada;
- Não foram apresentados maiores esclarecimentos nem documentos
comprobatórios da realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento de
inovação tecnológica, é fato inconteste que ao longo dos anos de 2011, 2012 e
2013, a Fiscalizada utilizou as referidas máquinas no setor produtivo;
Não obstante, cabe referir que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI) também efetuou a análise das informações prestadas pela Fiscalizada no
FORMP&D para fins de utilização dos benefícios da Lei n° 11.196, de 21 de
novembro de 2005. Dessa análise, resultou no fato de a Fiscalizada não figurar no
rol de Empresas Beneficiárias dos Benefícios Fiscais previstos na Lei n° 11.196, de
21 de novembro de 2005 para o ano de 2010, disponível para consulta na página
do MCTI na internet;
Questionamentos efetuados pela fiscalização, por meio do Ofício n°
39/2013/SEFIS/DRF-NHO/SRRF10/RFB/MF-RS, fls. 551-557, o MCTI prestou novos
esclarecimentos, relativos à análise das informações consignadas no FORMP&D,
fls. 555, 557, replicados a seguir.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.225 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724510/2013-61
11
(...)
- Retomando-se a situação específica da destinação das referidas máquinas IMA e
HOMAG, constatou-se que o Ministério da Ciência da Tecnologia e Inovação
(MCTI) foi categórico ao afirmar que as máquinas adquiridas pela Fiscalizada,
verbis, "referem-se a equipamentos destinados à linha de produção da empresa
(trata-se de modernização industrial). Portanto, não são destinados ao Centro de
P&D da empresa para utilização nas atividades de pesquisa tecnológica e ao
desenvolvimento tecnológico e/ou inovação tecnológica o que contraria ao
disposto no item III, do Art. 17 do Capítulo III da Lei 11.196/05 (Lei do Bem) ", fl.
556. Ou seja, tais conclusões do MCTI coadunam-se com o mencionado
anteriormente, por também levarem à conclusão de que as referidas máquinas
IMA e HOMAG foram destinadas ao setor de produção da Fiscalizada;
- a condição essencial para a fruição do benefício fiscal da depreciação integral no
ano da aquisição é que as máquinas sejam utilizadas nas atividades de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. Na situação em análise,
constatou-se destinação distinta, com a utilização das máquinas na linha de
produção da Fiscalizada;
- No momento em que as máquinas passaram a ser utilizadas na produção - e não
mais exclusivamente em P&D - em decorrência do disposto no artigo 24 da Lei n°
11.196, de 21 de novembro de 2005, o saldo correspondente à depreciação
acelerada, controlado na Parte "B" do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur),
deveria ter sido adicionado ao lucro líquido para fins de apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL;
- Não foram localizados nos registros do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur)
dos anos de 2011 e 2012, lançamentos dando conta especificamente da adição ao
lucro líquido a título de reversão da depreciação dessas máquinas, fls. 268-315.
(...)
Incumbe à Impugnante o cumprimento das exigências feitas pelo MCTI, na forma
em que foi estipulada por este órgão, por imposição do artigo 14, caput, do
Decreto no 5.798/06, de maneira a obter a sua habilitação/classificação, portanto,
não cabe ao Fisco o ônus de provar a inexistência de pesquisa e desenvolvimento
de inovação tecnológica para glosar o benefício.
Depreende-se dos excertos que a Lei no 11.196/2005 não autoriza o
reconhecimento imediato, como despesa, do valor integral de bens do ativo imobilizado, ainda
que vinculados a projetos de inovação tecnológica, devendo ser observadas as regras de
depreciação, ainda que sob a forma incentivada.
Assim, adoto as razões expendidas pela DRJ como complemento das minhas,
porquanto alinhadas ao texto expresso da legislação e à natureza jurídica dos incentivos
concedidos pela Lei do Bem.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.225 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724510/2013-61
12
A glosa, portanto, não decorre da negativa do incentivo, mas da utilização
inadequada da técnica de aproveitamento fiscal, o que legitima plenamente o lançamento
efetuado.

6. Da multa
Assevera a Recorrente a natureza confiscatória da multa aplicada no percentual de
75% sobre o valor do tributo. Além do mais, pugna pela impossibilidade de aplicação da multa por
ferir o principio da ilegalidade e ser inconstitucional.
Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa e da necessidade de observância
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão da Recorrente demandaria a
declaração de inconstitucionalidade do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, fundamento legal
da aplicação da penalidade.
Apesar das alegações da Recorrente, convém esclarecer que tais argumentos que
remontam à inconstitucionalidade de dispositivos legais não podem ser apreciados por esse
Conselho, que se limita ao controle de legalidade, nos termos da Súmula CARF n.o 2, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, considerando que a imposição de penalidades pelo fisco obedece ao
princípio da estrita legalidade, nos termos do art. 97, inciso V, do CTN, sendo inerente ao
lançamento de ofício, não cabe à autoridade tributária reduzir os percentuais de multa aplicados,
segundo a legislação tributária, nem afastar sua exigência, como requer a Recorrente.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

7. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 884
DF CARF MF
Original